Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E S P A C H O O apelo não se fez acompanhar do respectivo comprovante do preparo, consoante determina o art. 1.007, do CPC. Assim, sob pena de deserção, determino sua juntada aos autos no prazo de 05 (cinco) dias. Acaso referida verba não tenha sido recolhida, promova seu pagamento em dobro, no mesmo prazo, na forma do § 4o do citado artigo, também sob pena de deserção. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora